Tribunal: TJDFT
Processo: 0705107-67.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA E FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FRAUDE. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO.
1. A celebração de contratos com terceiro, mediante fraude, configura falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização solidária das fornecedoras, vendedora e instituição financeira.
2. A inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura dano moral in re ipsa.
3. Levando-se em consideração o grau de lesividade do ato ilícito e a capacidade econômica da parte pagadora, a quantia arbitrada (R$ 8.000,00) é insuficiente para oferecer digna compensação à autora e punir adequadamente as rés por sua conduta lesiva, devendo ser majorada (R$ 15.000,00).
4. Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios são devidos desde o evento danoso.
5. A baixa complexidade da causa e a rapidez na tramitação do processo justificam a fixação dos honorários advocatícios no mínimo legal.
6. Negou-se provimento ao apelo da primeira ré. Conheceu-se parcialmente do apelo adesivo da autora e, na parte conhecida, deu-se-lhe parcial provimento.